Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-56.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713531-56.2018.8.07.0020 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE ADIR GOMES VIEIRA FILHO, J. M. Z. V., M. Z. V., E. Z. V., M. Z. V., DANIELLA CRISTINA ZANI VIEIRA, PEDRO ZANI VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA CRISTINA ZANI VIEIRA DESPACHO Na petição de ID no 54390510, o advogado Celivaldo Elói Lima de Sousa, OAB/DF 26.021 noticia a renúncia ao mandato outorgado pela recorrida DANIELLA CRISTINA ZANI VIEIRA. Indefiro o pedido de desconstituição do atual patrono da referida parte, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, por ausência de comprovação da efetiva notificação da outorgante. Cumpra-se a decisão de ID no 53790904, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007